Tribunal: TJBA
Processo: 8003197-66.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003197-66.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que se reconheceu a validade da contratação e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade das provas digitais e da biometria facial; (
ii
) se houve omissão quanto à ausência de notificação da cessão de crédito; (
iii
) se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a validade da contratação, reconhecendo a suficiência das provas apresentadas, inclusive biometria facial e documentos pessoais, como elementos aptos a demonstrar a relação jurídica.

4. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade.

5. A questão relativa à cessão de crédito foi devidamente apreciada, com fundamento no entendimento de que a ausência de notificação do devedor não impede a adoção de medidas de conservação do crédito pelo cessionário.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Inexistindo vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a adoção de medidas de conservação do crédito pelo cessionário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CC, art. 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação nº 8003197-66.2023.8.05.0271, em que figura como recorrente
JEANE SOUZA SANTOS
, e como recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
, pelas razões adiante explanadas.